Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” C/C PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. SÚMULA 149/STF. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ pacificou o tema acerca do termo inicial do prazo decenal de prescrição para o ajuizamento da ação de petição de herança e decidiu que deverá prevalecer o entendimento segundo o qual o termo inicial dar-se-á da data da abertura da sucessão.
2. Na data do óbito do genitor do apelante, ocorrido em 20/08/95, vigia o Código Civil de 1916, que estabelecia que o prazo prescricional era de 20 anos para requerer a petição de herança. Pelo fato de o autor/apelante ser absolutamente incapaz na data abertura da sucessão, o prazo prescricional restou suspenso e somente começou a fluir quando este completou16 anos de idade. Com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 11/01/2003, e em conformidade com a regra de transição prevista em seu art. 2028, como no caso em exame ainda não havia transcorrido a metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, passou-se a aplicar à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, computado a partir da entrada em vigor deste, em 11/01/2003, vindo a findar em 2013. A presente ação foi proposta, porém, em 2019.
3. Cabe ressaltar, ainda, que em matéria de prescrição, o benefício previsto em lei para os menores absolutamente incapazes diz respeito apenas ao início da fluência do prazo, e não quanto ao prazo em si, o qual é estabelecido na legislação de forma isonômica, sem distinção em relação a maiores ou menores de idade ou, ainda, capazes ou incapazes.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.